Tribunal: TJBA
Processo: 8003458-27.2021.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003458-27.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LILIAN LIMA XAVIER DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO COSTA SILVA LIMA, TACIO FARIAS CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa:
Direito Constitucional. Agravo interno. Concurso público. Direito à nomeação. Preterição presumida. Aplicação do Tema 784 do STF. Decisão mantida.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, sob o Tema 784 do STF. A parte agravante alegou inexistência de similitude fática entre o caso concreto e a tese firmada pela Suprema Corte, buscando desconstituir a aplicação da jurisprudência ao pleito de nomeação em concurso público (Edital 01/2014) para o cargo de técnico judiciário, com fundamento em vacância de cargos e alegada preterição.

II.Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação do Tema 784 do STF deve ser reformada, diante da suposta ausência de identidade fática entre o caso concreto e a tese firmada.

III.Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firma entendimento no Tema 784 de que não há direito subjetivo à nomeação fora das hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, ou quando verificada existência de vaga e aprovado dentro do número de vagas previsto.

4. A decisão agravada aplica corretamente o precedente vinculante, considerando que houve comprovação inequívoca de preterição arbitrária .
5. A alegação de inexistência de similitude fática não se sustenta, pois o acórdão recorrido demonstrou que a situação concreta está abrangida pela tese do Tema 784, não havendo distinção relevante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação da sistemática da repercussão geral é legítima quando a tese firmada pelo STF no Tema 784 abrange os fundamentos da controvérsia.

2.

A alegação de ausência de similitude fática não afasta, por si só, a incidência do precedente vinculante, quando não demonstrada distinção relevante.

3.

Há direito subjetivo à nomeação quando comprovada preterição arbitrária ou ilegal em concurso público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IV.

Jurisprudência relevante:
STF,
STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário Remessa Necessária de nº 8003458-27.2021.8.05.0004, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA
e
, como agravada
LILIAN LIMA XAVIER DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator